Tribunal: TJDFT
Processo: 0747143-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. INTERVENÇÃO JUDICIAL COMEDIDA. PAPEL DO JUIZ SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. TRANSAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS. ÔNUS DO CREDOR. PESQUISAS RECENTES. CRITÉRIO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas aos sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
2. Ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas informatizados Infoseg, Bacenjud e Renajud. (Assim, não assiste melhor sorte ao recorrente quanto à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN -, uma vez que este utiliza a mesma base de dados do Sisbajud (antigo Bacenjud).
3. No caso, o exequente insiste em pesquisas em novos cadastros sem, contudo, comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor e transferindo totalmente para o Judiciário ônus que lhe compete.
4. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.